Tribunal: TJDFT
Processo: 0713862-44.2022.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE TESTAMENTO REVOGADO C/C DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE E EXCLUSÃO SUCESSÓRIA DE HERDEIRO. PRETENSÃO VERTIDA À REPRISTINAÇÃO DOS EFEITOS DE TESTAMENTO REVOGADO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. ATO REVOGATÓRIO. LEGITIMIDADE. TESTADOR. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE LIVRE E EXPRESSA. INVIABILIDADE DO PEDIDO. INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA. CARÊNCIA DE AÇÃO. AFIRMAÇÃO. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ADEQUABILIDADE. PRETENSÃO VOLVIDA AO RECONHECIMENTO DE HIPÓTESE DE INDIGNIDADE E À EXCLUSÃO DE HERDEIRO DA SUCESSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUADRIENAL. APERFEIÇOAMENTO ANTERIORMENTE À INAUGURAÇÃO DA AÇÃO. FULMINAÇÃO DA PRETENSÃO. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. AFIRMAÇÃO. IMPERIOSIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NO CURSO PROCESSUAL. NOVO PEDIDO EM GRAU DE APELO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. APELO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. AFERIÇÃO. OCORRÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PARTE RÉ. OPOSIÇÃO À IMPUGNAÇÃO DA PARTE ADVERSA. DERRADEIRO PETITÓRIO AVIADO APÓS AS CONTRARRAZÕES. ARGUIÇÃO DE PRELIMINARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DOCUMENTOS NOVOS. APRESENTAÇÃO APÓS A SENTENÇA. PARTE DA DOCUMENTAÇÃO AFERÍVEL POR CONSULTA PROCESSUAL. CONSIDERAÇÃO. VIABILIDADE. ELEMENTO MATERIAL REMANESCENTE. ENQUADRAMENTO COMO NOVO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE (CPC, ART. 435). APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, insurge-se contra resolução que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, daí defluindo que, uma vez deferido o beneplácito da gratuidade de justiça no curso da lide e ratificada a salvaguarda pela sentença, de modo que não se encontra a questão compreendida no objeto da pretensão recursal, ressoa descabido, porquanto desnecessário, qualquer pronunciamento ratificando a concessão do beneplácito.
2. A insurgência trazida em sede recursal, mas cujas teses erigidas, em desatino com o decidido, não encontram paralelo naquilo que fora apreciado pelo Juízo a quo, não se cuidando de matéria superveniente ao provimento sentencial ou questão que possa ser conhecida em qualquer grau de jurisdição, deve ser infirmada, por qualificar inadmissível inovação processual, sob pena de malferirem-se as comezinhas normas de direito instrumental, as quais, por sua vez, destinam-se ao adequado equacionamento da lide volvida ao Poder Judiciário, resultando disso que seu enfrentamento, a par de encerrar nítida violação do duplo grau de jurisdição, mediante a supressão da instância originária, deixa de observar o princípio do devido processo legal.
3. Conquanto à parte recorrente seja resguardada a faculdade de devolver a reexame o todo que fora revolvido nos limites da lide instaurada e resolvido pelo provimento recorrido, demarcando o objeto do recurso na conformidade do princípio tantum devolutum quantum appellatum, não a assiste a faculdade de estabelecer o alcance aprofundado do recurso, pois tem suas balizas demarcadas pela causa posta em juízo e pelos institutos processuais, tornando inviável que, silenciando no momento apropriado, atraindo a incidência da preclusão inerente ao princípio da eventualidade que orienta o proceder do litigante, insira no recurso matérias não suscitadas nem debatidas por encerrar essa pretensão inovação recursal tangente ao devido processo legal, descerrando situação de supressão de instância.
4. Aviada impugnação ao parecer ministerial pela parte recorrente e conferido prazo para que a parte recorrida acorresse aos autos para manifestar-se exclusivamente acerca do afirmado após a apresentação de contrarrazões ao apelo, vislumbra-se a impossibilidade de se admitir que, no derradeiro petitório manejado em oposição ao ato impugnatório, sejam suscitadas preliminares diversas das já alegadas quando contrarrazoara o recurso, porquanto acobertadas pela preclusão consumativa, instituto volvido justamente a assegurar a logicidade procedimental e o desiderato processual.
5. Consoante o que dispõe o artigo 435 do Código de Processo Civil, a juntada extemporânea de documentos somente é admitida quando destinados a demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a sua apresentação anterior não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponibilizados, devidamente justificado o motivo, o que legitima que, produzida a documentação coligida após a prolação da sentença, mas sendo sua aferição possibilitada por mera consulta processual, seja conhecida e valorada em ponderação com os demais elementos de prova colacionados aos autos, como forma de preservação do devido processo legal e dos institutos que o integram, mormente porque oportunizado o contraditório à parte adversa.
6. Vislumbrando-se que a revogação de testamento perfectibilizada pelo testador, quando em vida, ressoara legítima, sobretudo por não subsistir noticiada a formalização de ato testamentário posterior, inexistir a corroboração de que a exteriorização de vontade pelo testador fora promovida de modo viciado ou de ter restado desatendida qualquer formalidade legal, sobeja inexorável que a pretensão manejada pelos herdeiros, visando à determinação de repristinação dos efeitos do instrumento revogado e o consecutivo agraciamento de herdeiro que havia sido beneficiado com patrimônio considerável, sobressai-se desprovida de interesse processual e de viabilidade no plano abstrato, resultando na qualificação da carência de ação da parte autora.
7. Aferida a inviabilidade jurídica do pedido representativo da pretensão perseguida, porquanto a postulação da validação de testamento que fora legitimamente revogado, mediante a manifestação de vontade livre e expressa pelo testador que almejara adotar a sucessão legítima em detrimento da sucessão testamentária nos moldes que havia delineado, se afigurara desprovida de viabilidade e de interesse, resta caracterizada a carência de ação decorrente da falta de interesse processual dos autores e da impossibilidade jurídica do pedido, respaldando a colocação de termo à pretensão aduzida, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI).
8. O direito de demandar a exclusão sucessória de herdeiro, ante a consubstanciação de hipótese de indignidade, prescreve em 04 (quatro) anos, a contar da abertura da sucessão, traduzida pela data de óbito do autor da herança, denotando que, decorrido o prazo quadrienal anteriormente à inauguração da ação pela parte autora, sobretudo porque não restara sua fluência obstada pela perduração de eventual condição suspensiva, deflui a certeza de que a pretensão sobejara fulminada pela prescrição, de modo que guardara consonância com o legalmente regrado a resolução de mérito que reconhecera o implemento do interregno em tela, abstendo-se de apreciar a exclusão almejada (CC, arts. 1.814 e 1.815, § 1o; CPC, art. 487, II).
9. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Preliminar de inovação recursal acolhida. Unânime.